Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025479-76.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GILSON DE MELO - CPF: 389.361.193-20 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser mantida a decisão unipessoal, que indeferiu o fornecimento de medicamento, quando não há comprovação científica, conforme parecer do NAT, tampouco demonstrou a imprescindibilidade.

2.Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015. 2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019).

3.O Agravante não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

4.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO GILSON DE MELO
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão unipessoal,
que negou provimento com fulcro no art. 932, do CPC.

proferida no Recurso de Apelação no 1025479-76.2017.8.11.0041.

Alega que, apesar da decisão estar fundamentada no art. 932 do CPC, “a decisão monocrática (id 113285952) não indica em qual das hipóteses previstas nas letras do inciso IV, desse artigo, o caso
sob judice
se enquadra; não menciona o paradigma contrariado muito menos qual fundamento do paradigma foi contrariado”.

Sustenta que “as razões da apelação interposta não contrariam súmula do STF, STJ ou do TJMT”.

Pugna ao final, pela retratação no sentido de reformar a decisão agravada para o fim de fazer o juízo positivo de admissibilidade e determinar o trâmite regular deste recurso, ou que, na ausência de retratação, seja encaminhado a E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id.
130578154).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

Isso porque, deixei claro na decisão unipessoal que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade do medicamento Alfaglicosidade, tampouco, a comprovação científica que é recomendado para o tratamento de
Pompe tardia
,
conforme atestou o parecer do NAT,
in verbis:

[...] Quanto aos quesitos: a) A recomendação da CONITEC para a incorporação da medicação pleiteada abrange os casos semelhantes ao do requerente? Resposta: A CONITEC, em sua 76a reunião ordinária, no dia 3 de abril de 2019, considerando o alto custo da terapia e o elevado impacto orçamentário, o Plenário da CONITEC recomendou de forma preliminar a incorporação da alfa-aglicosidade para a forma precoce da doença devido aos ganhos nos desfechos de tempo para início de ventilação mecânica e sobrevida. http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_alfaalglicosidase_Pompe_CP_33_2019.pdf

b) Há, segundo os protocolos do SUS, tratamento eficaz à doença do requerente? Resposta: Segundo o relatório da Conitec, a medicação foi recomendada para a forma precoce da doença. De acordo com o relatório médico, fl15, informa que o paciente em questão apresenta a forma tardia da doença.

Ademais, a título de
Obiter dictum
a Nota Técnica N° 05 /2012, Consultoria Jurídica/Advocacia Geral da União do Ministério da Saúde, Brasília, maio de 2012, sobre o Princípio Ativo: ALFALGLICOSIDADE, Nome Comercial e de Referência: MYOZYME®, assinala que:

“Estudos realizados pela PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory Commitee-Australian) informam que a alfaglicosidade
não foi recomendada para o tratamento da doença de Pompe tardia devido a falta de evidências para demonstrar que a vida de um paciente é estendida
. Também foi observado o elevado custo por paciente, além disso, mais estudos são necessários.”
destaquei

Desse modo, temerário o fornecimento desse medicamente, em especial, porque, não há evidência da sua eficácia

Prossegue ainda, sustentando que na hipótese trazida, a decisão não comporta julgamento monocrático, devendo ser submetida ao Colegiado posto que não se amolda a nenhuma hipótese contemplada no artigo 932, do CPC.

A irresignação, não se sustenta, pois eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. 1.
Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015. 2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço"
( AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.I -
A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1o⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4o, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame
. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

Em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, razão pela qual, ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022